Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Ação de cobrança de taxas condominiais. Possibilidade. Exercício regular de direito. Cabimento de cobrança das taxas vencidas durante o curso do processo. Preliminar rejeitada. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de despesas condominiais em que o autor pleiteia o pagamento da importância de R$ 1.378,22, referente às cotas condominiais da ré, bem como as prestações que se vencerem no curso do processo. A requerida formulou pedido contraposto para que seja declarada sua desfiliação da associação de condomínio desde agosto de 2023 e a condenação do autor ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.378,22. Os pedidos contrapostos foram julgados improcedentes. Inconformadas, as partes interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é legítima a cobrança de taxas condominiais pelo autor; (ii) se é possível isentar a condômina do pagamento, diante da solicitação de desfiliação, com a devolução em dobro dos valores; (iii) verificar a possibilidade de cobrança das taxas de condomínio vencidas ao longo o processo.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à autora recorrente (documentos de ID Num. 73656512 e seguintes. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
5. Conforme o art. 1.333 do CC “a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção”. Grifo nosso.
6. O condomínio onde se situa o imóvel da autora teve seu estatuto social devidamente registrado junto ao 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos (ID Num. 73656403). Ademais, de acordo com o inciso I do art. 1.336 do CC, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário”.
7. Significa dizer que, sendo titular dos direitos possessórios incidentes sob o imóvel em discussão, a autora é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem. A falta de pagamento das taxas condominiais acarretaria enriquecimento sem causa, em evidente prejuízo aos demais moradores que adimpliram com a taxa condominial para preservação e manutenção do condomínio como um todo. A irregularidade do condomínio não pode ser alegada pelo condômino, a fim de eximir sua obrigação legal. A existência de residência com obra embargada e solicitação de desfiliação não isenta a autora do pagamento de taxas, tampouco a alegação de irregularidade nas contas para manutenção dos serviços condominiais ou má gestão dos recursos.
8. Não se aplica ao caso a tese no 882 formulada pelo Superior Tribunal de Justiça em tema repetitivo, vez que essa se refere à associação voluntária de proprietários de imóveis em bairro aberto, hipótese que não se amolda a situação fática dos autos, tendo em conta que se trata de um condomínio. Ressalto que a planilha de débitos colacionada pelo condomínio (ID 73656459) apresenta de forma clara os valores pendentes de pagamento pela autora a autorizar a cobrança. De outro lado, a requerente se absteve de trazer o valor que reputa adequado, na hipótese de se reconhecer a legalidade da cobrança. Ante a ausência de impugnação específica pela ré há que se admitir os valores apresentados pelo condomínio.
9. Isso posto a cobrança havida decorre do exercício regular de direito, não se havendo falar em restituição, muito menos em restituição em dobro diante da ausência de comprovação do pagamento pela autora.
10. O artigo 323 do Código de Processo Civil autoriza a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, ainda que não haja pedido expresso, sendo cabível a inserção das parcelas vencidas e não pagas no curso do processo. Tal prerrogativa, harmoniza-se com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo a não exigir do credor, nos encargos de trato sucessivo, ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional. Neste ponto a r. sentença merece reparo.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora provido para reformar em parte a sentença tão somente para condenar a requerida aos pagamentos das taxas condominiais vencidas ao longo do processo até a efetiva satisfação da obrigação. Mantidos os demais termos da r. sentença.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e honorários pela parte autora/recorrente à ausência de recorrente vencido.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a requerida/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.333 e 1.336; CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 882.